Tribunal: TJPA
Processo: 0807063-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5829 - Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807063-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SHARLEY SARAIVA SILVA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA RABELO, ANTONIO SARAIVA RABELO FILHO, SHIRLEY SARAIVA DE ALMEIDA

AGRAVADO: SARAH LETICYA ARAUJO RABELO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

Direito Processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido monocraticamente. despacho atacado possui natureza de mero expediente. suposta irregularidade procedimental apontada não se enquadra no rol do art. 1.015 do cpc. Recurso conhecido e desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível.

2. Os agravantes sustentam que a decisão violou os arts. 926 e 932 do CPC, o princípio da colegialidade e o Tema 988 do STJ, que admite agravo de instrumento em casos de urgência. Sustentam que o juízo avançou à fase de especificação de provas sem saneamento prévio, violando o art. 357 do CPC e cerceando o direito de defesa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se despacho sem conteúdo decisório admite agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

4. O despacho impugnado tem natureza ordinatória e não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

6. Inexistente urgência ou prejuízo imediato que autorize flexibilização do rol legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e Desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Agravo de instrumento, interposto por
SHARLEY SARAIVA SILVA e outros,
contra decisão monocrática de ID 26272958, que
não conheceu do recurso de Agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)Assim, considerando que o despacho agravado possui natureza de mero expediente e que a suposta irregularidade procedimental apontada pelos agravantes não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, o recurso não comporta conhecimento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c art. 1.000, parágrafo único, do mesmo diploma legal, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível.”

Os agravantes alegam que a
decisão agravada violou os arts. 926 e 932 do CPC, o princípio da colegialidade e o Tema 988 do STJ, que admite agravo de instrumento em casos de urgência. Sustentam que o juízo avançou à fase de especificação de provas sem saneamento prévio, violando o art. 357 do CPC e cerceando o direito de defesa.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório.

Belém/PA, 07 de julho de 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2- Razões Recursais:

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do
decisum
que não conheceu seu recurso de Agravo de instrumento.

Contudo, a decisão agravada foi proferida em conformidade com a legislação processual e deve ser mantida.

O recurso de origem foi interposto contra despacho que apenas determinou a manifestação das partes quanto à produção de provas, e, caso optassem pelo julgamento antecipado, que apresentassem alegações finais.

Nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. O despacho que determina a especificação de provas não se enquadra no rol legal, tampouco possui natureza decisória capaz de provocar prejuízo imediato à parte, tratando-se de ato meramente ordinatório.

Ainda que se alegue que não houve saneamento prévio, tal fato não altera a natureza do despacho recorrido, que apenas visa dar andamento ao feito. Eventual irregularidade procedimental pode ser questionada por via própria, como a correição parcial, conforme previsão do art. 268 do Regimento Interno deste Tribunal.

Dessa forma, ausente conteúdo decisório e não configurada nenhuma das hipóteses excepcionais que autorizariam a flexibilização do art. 1.015 do CPC, como urgência ou risco de inutilidade da futura decisão, mostra-se correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade.

Isto posto
, CONHEÇO do Agravo interno e, no seu mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, .

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/07/2025